Tribunal: STF
Processo: AO 748
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
MAGISTRATURA – VERBA DE REPRESENTAÇÃO – CÁLCULO – PARCELA AUTÔNOMA – DESCONSIDERAÇÃO. A verba de representação dos magistrados é calculada considerado o vencimento básico, não alcançando a parcela autônoma de equivalência. Precedentes: Ações Originárias nº 867, relator ministro Sepúlveda Pertence, e nº 711, relator ministro Gilmar Mendes, e Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.103, relatora ministra Ellen Gracie, e nº 2.104, relator ministro Eros Grau.